Tribunal: TJDFT
Processo: 0715259-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715259-22.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RAIMUNDO RODRIGUES REIS, LICIENE SOUZA LEME RECORRIDO: JOSÉ EDILMO SAMPAIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM. CRÉDITOS DEPOSITADOS POR TERCEIROS. 1. Invocada a impenhorabilidade ditada pelo art. 833, inciso IV, do CPC, incumbe ao devedor a prova da origem dos recursos constritos. Assim, tendo o bloqueio via Sisbajud alcançado dinheiro oriundo de transferências feitas por terceiro, e não tendo sido demonstrado o depósito de benefício previdenciário na conta em que se pretende o desbloqueio de valores, rejeita-se a impugnação. 2. Agravo de instrumento não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a multa aplicada; c) artigo 833, incisos IV e X, do CPC, argumentando a impenhorabilidade dos salários pelo fato do bloqueio realizado, que totaliza o montante R$ 1.062,19 (um mil, sessenta e dois reais e dezenove centavos), ser proveniente de benefícios previdenciários pagos pelo Governo. Asseveram que conforme pesquisas do SISBAJUD, a quantia bloqueada representa o valor bruto recebido a título de aposentadoria, de modo que, considerando que o montante não excede a 40 (quarenta) salários mínimos mensais, está caracterizada a total impenhorabilidade da quantia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco cabe subir o inconformismo no que tange à apontada negativa de vigência aos artigos 833, incisos IV e X, e 1.026, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Por fim, há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa. Dessa forma, nego provimento aos presentes embargos de declaração, impondo ao embargante multa na forma da fundamentação ora expendida” (ID. 55186209). “Cinge-se a questão sobre a probabilidade da penhora no valor total de R$ 1.062,19 (mil e sessenta e dois reais e dezenove centavos), via Sisbajud, nas contas do agravante Raimundo Rodrigues Reis. A conta do agravante Raimundo Rodrigues Reis mantida junto à Caixa Econômica Federal sofreu bloqueio judicial, em 23/05/22, no valor de R$ 37,90 (trinta e sete reais e noventa centavos), ID no151430454 dos autos de origem. Não se pode considerar que tal quantia fosse oriunda do benefício previdenciário por ele recebido, pois, no extrato colacionado aos autos (ID no147039177), sequer consta a data em que o benefício foi depositado em sua conta no mês de maio/2022, pois só há menção ao fato de que o benefício foi depositado no mês de abril/2022. Também não constam do referido documento as movimentações realizadas na referida conta, capazes de atestar que o valor penhorado tenha caráter de verba alimentar. Da mesma forma, a conta mantida junto ao Banco Itaú sofreu bloqueio no importe de 1.024,29 (mil e vinte e quatro reais e vinte e nove centavos) no dia 24/05/2022, porém, não se pode dizer que esse valor seja oriundo de benefício previdenciário, uma vez que não se verifica o deposito do benefício previdenciário na referida conta e, além disso houve o recebimento de diversos créditos via Pix, transferidos por terceiro, cujos valores somados são superiores ao do bloqueio. Aliás, a habitualidade no recebimento de transferências de terceiros, na conta do Itaú, já é indicativo de que os valores transferidos não são necessariamente relacionados à verba previdenciária do agravante. Assim, a análise feita por ocasião da decisão liminar é suficiente para proclamar o acerto da decisão resistida” (ID. 48472870). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016